Tribunal: TCU
Processo: 043.023/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 389/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.023/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Barreto de Santana (XXX.928.598-XX); Ana Paula Casillo Jardim Tarozzo (XXX.015.868-XX); Andre Luiz Araujo Camargo (XXX.828.628-XX); Carlos Alberto dos Santos Galelo (XXX.421.178-XX); Christian Philbert Lane (XXX.093.408-XX); Clea Mayumi (XXX.879.978-XX); Daniela Sartorato (XXX.000.588-XX); Edneia de Lima Castro Matallo (XXX.704.976-XX); Eduardo Roberto Agostini (XXX.781.419-XX); Eduardo Urias Proenca (XXX.972.808-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.